Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
2. Ressaindo dos fatos narrados pela autora que, embora tenha ela efetuado o pagamento da contraprestação estipulada no contrato para a instalação do elevador, a empresa não cumpriu a sua parte na avença, a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga decorre da própria impossibilidade de adimplemento da obrigação pela fornecedora do serviço. E assim o é porque, de acordo com o art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. Em se constatando que a solução da demanda se encontra em sintonia com a narrativa dos fatos e a pretensão deduzida na petição inicial, não há falar em sentença extra petita. No caso, o juiz, de forma escorreita, decidiu o mérito nos limites propostos pela autora (art. 141 do CPC).
4. A realidade retratada nos autos atrai a incidência do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, justamente por se tratar de pretensão que decorre de inadimplemento de obrigação contratual.
5. Ainda que tenha se retirado da sociedade, o sócio que assinou o contrato como gerente comercial tem pertinência subjetiva para responder pela restituição da quantia paga.
6. O enfrentamento da tese apresentada apenas nesta instância revisora (inovação recursal) constitui violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, o que não se admite, consoante reiterada jurisprudência.
7. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superam meros dissabores da vida cotidiana.
8. A situação narrada na inicial, de simples inadimplemento contratual, caracteriza mero dissabor, que não comprometeu a vida, a imagem, o nome ou a privacidade da autora, sendo incabível a compensação por supostos danos morais.
9. Apelação da parte ré conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.